Tribunal: STJ
Processo: 0012955-91.2011.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1841617 - SP(2019/0298066-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WALTRAUT IRENE PLEBST GUIDA
ADVOGADOS
: VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
CAMILLA PUGLIESE UDILOFF - SP425927
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO.
o,
ART. 4
ALÍNEA
, DO DECRETO-
. DIREITO ADQUIRIDO.
D
LEI N. 1.510/1976
IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES NA VIGÊNCIA DA NORMA.
BONIFICAÇÕES SOCIETÁRIAS. DISTINÇÃO ENTRE AS EMITIDAS
NA VIGÊNCIA DO DECRETO-
E AS POSTERIORES À
LEI N. 1.510/1976
SUA REVOGAÇÃO PELA
. AUSÊNCIA DE
LEI N. 7.713/1988
ULTRATIVIDADE
DA
NORMA
ISENTIVA.
PRECEDENTE
ESPECÍFICO
DA
SEGUNDA
TURMA
).
(RESP
N.
1.690.802/SP
PRETENSÃO DE REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS
PELA CORTE DE ORIGEM.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
subsistência do direito adquirido à isenção prevista no
o, alínea
, do
art. 4
d
Decreto-
, desde que implementadas, ainda na vigência da
Lei n. 1.510/1976
norma, as condições necessárias à fruição do benefício fiscal.
2. As bonificações societárias emitidas durante a vigência do Decreto-
submetem-se ao regime de isenção, proporcionalmente às
Lei n. 1.510/1976
participações originárias.
3. As bonificações emitidas após a revogação do referido diploma
pela
, contudo, encontram-se sujeitas à tributação, pois a
Lei n. 7.713/1988
norma isentiva não possui ultratividade. Precedente:
,
REsp n. 1.690.802/SP
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019.
4. Admitir que bonificações posteriores à revogação do benefício
fiscal herdem automaticamente o regime jurídico das ações originárias
implicaria conferir indevida eficácia ultra-ativa à legislação revogada e
instituir verdadeira isenção tributária sem limite temporal.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à evolução
da participação societária da contribuinte demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula n. 7/STJ
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56736393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 46fd9587-795a-488c-98e3-dcabcc5fdf3f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 46fd9587-795a-488c-98e3-dcabcc5fdf3f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1841617 - SP(2019/0298066-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WALTRAUT IRENE PLEBST GUIDA
ADVOGADOS
: VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
CAMILLA PUGLIESE UDILOFF - SP425927
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO.
o,
ART. 4
ALÍNEA
, DO DECRETO-
. DIREITO ADQUIRIDO.
D
LEI N. 1.510/1976
IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES NA VIGÊNCIA DA NORMA.
BONIFICAÇÕES SOCIETÁRIAS. DISTINÇÃO ENTRE AS EMITIDAS
NA VIGÊNCIA DO DECRETO-
E AS POSTERIORES À
LEI N. 1.510/1976
SUA REVOGAÇÃO PELA
. AUSÊNCIA DE
LEI N. 7.713/1988
ULTRATIVIDADE
DA
NORMA
ISENTIVA.
PRECEDENTE
ESPECÍFICO
DA
SEGUNDA
TURMA
).
(RESP
N.
1.690.802/SP
PRETENSÃO DE REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS
PELA CORTE DE ORIGEM.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
subsistência do direito adquirido à isenção prevista no
o, alínea
, do
art. 4
d
Decreto-
, desde que implementadas, ainda na vigência da
Lei n. 1.510/1976
norma, as condições necessárias à fruição do benefício fiscal.
2. As bonificações societárias emitidas durante a vigência do Decreto-
submetem-se ao regime de isenção, proporcionalmente às
Lei n. 1.510/1976
participações originárias.
3. As bonificações emitidas após a revogação do referido diploma
pela
, contudo, encontram-se sujeitas à tributação, pois a
Lei n. 7.713/1988
norma isentiva não possui ultratividade. Precedente:
,
REsp n. 1.690.802/SP
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019.
4. Admitir que bonificações posteriores à revogação do benefício
fiscal herdem automaticamente o regime jurídico das ações originárias
implicaria conferir indevida eficácia ultra-ativa à legislação revogada e
instituir verdadeira isenção tributária sem limite temporal.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à evolução
da participação societária da contribuinte demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula n. 7/STJ
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56414457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 6e396db7-8056-4085-a7e8-78f7001d5f4a

Trata-se de agravo interno interposto por WALTRAUT IRENE PLEBST
GUIDA contra decisão monocrática da lavra da e. Ministra Assusete Magalhães, relatora
originária do feito, que negou provimento ao recurso especial (fls. 937-942).
Na decisão ora hostilizada, concluiu-se: (i) pela inexistência de omissão no
acórdão recorrido, porquanto toda a matéria jurídica relevante foi clara e suficientemente
debatida, não se configurando violação do
do Código de Processo
art. 1.022, inciso II,
Civil; e (ii) no mérito, pela aplicação da orientação da Segunda Turma deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a isenção prevista no
o, alínea
, do Decreto-
art. 4
d
não alcança bonificações societárias ocorridas após a revogação da
Lei n. 1.510/1976
norma pela
, sob pena de atribuição indevida de efeito ultra-ativo ao
Lei n. 7.713/1988
benefício tributário.
Nas presentes razões (fls. 946-959), a parte agravante afirma que a decisão
agravada incorreu em equívoco ao afastar a violação do
do Código
art. 1.022, inciso II,
de Processo Civil, pois o Tribunal de origem teria deixado de apreciar omissões
essenciais: (a) que o lançamento de
bonificadas representa mera correção
quotas/ações
do capital social, sem aumento do patrimônio líquido e, portanto, não configura
aquisição de novas quotas, devendo o ganho de capital de sua alienação ser abrangido
pela isenção do Decreto-
; e (b) que houve erro material na análise da
Lei n. 1.510/1976
evolução das quotas da sociedade "Restoque" e das quotas detidas pela agravante, com
conclusões díspares nos embargos de declaração.
No mérito, sustenta que a decisão monocrática aplicou incorretamente a
jurisprudência desta Corte, defendendo a aplicação integral da isenção prevista no
o,
art. 4
alínea
, do Decreto-
à totalidade das quotas alienadas em junho de
d
lei n. 1.510/1976
2011, porque as bonificações não constituem aquisição nova nem implicam custo de
aquisição adicional, citando, para tanto, fundamentos de direito societário (art. 297,
inciso II, da
), conceitos de ganho de capital (art. 148 do Decreto n.
Lei n. 6.404/1976
), manifestações técnicas (CVM e doutrina) e o precedente oriundo do
9.580/2018
julgamento do
, no qual se teria distinguido, para fins de isenção,
REsp n. 1.690.802/SP
bonificações emitidas na vigência do Decreto-
(aplicável a isenção, se
Lei n. 1.510/1976
as ações originárias foram adquiridas até
daquelas emitidas após a
31/12/1983)
revogação (tributáveis).
Assevera, ainda, que a limitação da isenção às "1.000 quotas" afronta a
isonomia e desconsidera que sua participação societária nunca excedeu 50% (cinquenta
por cento) do capital social, concluindo pela necessidade de reconhecer o direito
adquirido à isenção sobre todas as parcelas alienadas.
Pugna, ao final, pela reconsideração ou reforma da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do competente
órgão colegiado julgador, a fim de dar provimento ao recurso especial para reconhecer a
Documento eletrônico VDA56414457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 6e396db7-8056-4085-a7e8-78f7001d5f4a

aplicação integral da isenção do
o, alínea
, do Decreto-
às quotas
art. 4
d
lei n. 1.510/1976
por ela alienadas em junho de 2011, inclusive às corrigidas por bonificações.
Regularmente intimada, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), ora agravada,
deixou transcorrer
o prazo para apresentação de resposta ao agravo interno em
in albis
apreço.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Tratou-se de recurso especial interposto pela ora agravante WALTRAUT
IRENE PLEBST GUDA, com fundamento no
alíneas
e
, da
art. 105, inciso III,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Cuidou-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela recorrente
contra ato de autoridade fiscal federal, objetivando assegurar o direito de não recolher
imposto de renda da pessoa física sobre ganho de capital decorrente da alienação de
participação societária, ocorrida em junho de 2011, sob o fundamento de que tal
operação estaria abrangida pela isenção prevista no
o, alínea
, do Decreto-
art. 4
d
, uma vez que a participação societária teria permanecido em seu
Lei n. 1.510/1976
patrimônio por período superior a cinco anos durante a vigência da referida norma
isentiva.
O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, denegando a
segurança (fls. 694-704).
Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, sustentando, em
síntese, que faria jus ao reconhecimento do direito adquirido à isenção do imposto de
renda incidente sobre o ganho de capital, ainda que a alienação das participações
societárias tenha ocorrido após a revogação do benefício fiscal pela
,
Lei n. 7.713/1988
porquanto preenchidas, anteriormente, as condições previstas na norma instituidora da
isenção.
A Terceira Turma do TRF da 3a Região deu provimento à apelação (fls. 755-
768), reconhecendo o direito da contribuinte à isenção por ela pretendida.
Posteriormente, contudo, ao apreciar embargos de declaração opostos pela UNIÃO (fls.
770-774), o Tribunal acolheu parcialmente os aclaratórios para limitar o alcance da
isenção às participações societárias adquiridas até
sob o fundamento de
31/12/1983,
que as participações posteriormente incorporadas ao patrimônio da contribuinte,
decorrentes de bonificações ou alterações societárias, não estariam abrangidas pela
(fls. 794-804).
norma isentiva
Documento eletrônico VDA56414457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 6e396db7-8056-4085-a7e8-78f7001d5f4a

Foi então a vez da autora opor ao aresto mencionado embargos de declaração
(fls. 807-815), mas estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (fls. 828-841),
mantendo-se, assim, a delimitação da isenção apenas às participações adquiridas até o
referido marco temporal.
Irresignada, a contribuinte interpôs seu recurso especial (fls. 843-862),
sustentando, preliminarmente, violação do
do Código de Processo Civil, ao
art. 1.022
argumento de que o Tribunal de origem teria deixado de enfrentar questões relevantes
suscitadas nos embargos declaratórios, notadamente quanto à natureza jurídica das
s.
ações bonificadas e à correta reconstrução da evolução das participações societária
No mérito, propriamente dito, a recorrente apontou violação dos arts. 104,
inciso III, e 178 do Código Tributário Nacional, bem como dos arts. 297, inciso II, da
, do
o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
Lei n. 6.404/1976
art. 6
e do
o, alínea
, do Decreto-
, além de contrariedade à Súmula n.
art. 4
d
Lei n. 1.510/1976
544 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a isenção instituída pelo referido
decreto-lei constitui benefício fiscal concedido sob condição onerosa, gerando direito
adquirido ao contribuinte que tenha preenchido as condições legais durante a vigência da
norma.
Alegou, ainda, que as ações ou cotas bonificadas não configuram novas
aquisições de participação societária, mas mera reorganização contábil decorrente da
capitalização de reservas, razão pela qual deveriam receber o mesmo tratamento jurídico
das participações originárias, permanecendo abrangidas pela isenção.
Sustentou, por fim, a existência de divergência jurisprudencial, indicando
como paradigma acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que teria
reconhecido a extensão da isenção também às ações bonificadas decorrentes de
participações societárias originariamente adquiridas durante a vigência do Decreto-Lei n.
1.510/1976.
Em contrarrazões ao especial (fls. 897-900), a UNIÃO pugnou, em síntese,
pela manutenção do acórdão recorrido, afirmando que o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual
a isenção prevista no Decreto-
não se estende às participações
Lei n. 1.510/1976
societárias que ingressaram no patrimônio do contribuinte após
ainda que
31/12/1983,
decorrentes de bonificações ou reorganizações societárias. Sustentou, assim, que as ações
bonificadas constituem novas participações incorporadas ao patrimônio do contribuinte
em momento posterior, não se enquadrando nas condições necessárias à fruição da
isenção fiscal, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso especial.
Nesse cenário, resulta evidente que, a despeito de todo o esforço expendido
pela parte agravante, sua pretensão recursal, articulada nas razões do apelo nobre e
reiteradas nas do presente agravo interno, não merece mesmo guarida.
Documento eletrônico VDA56414457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 6e396db7-8056-4085-a7e8-78f7001d5f4a

Consoante o que já restou acertadamente consignado na decisão ora
impugnada, o Tribunal de origem examinou a controvérsia de forma fundamentada,
delimitando o alcance da isenção tributária prevista no Decreto-
e
Lei n. 1.510/1976
estabelecendo as premissas fáticas relativas à evolução da participação societária da
contribuinte.
Impõe-se reiterar, a propósito, que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos
a quo
adotando argumentação concreta e que
os aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
n ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
,
argumentos suscitados pelo recorrente adotar fundamentação contrária à
" (AgInt no
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.448.701/SP
DJe de
sem grifos no original).
19/8/2024,
2/9/2024;
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente
Portanto, não há que se falar
com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
também em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse norte: AgInt no
art. 489
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Documento eletrônico VDA56414457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 6e396db7-8056-4085-a7e8-78f7001d5f4a

Resumindo: consoante jurisprudência pacífica desta Corte, não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia de forma suficiente as
art. 1.022
, ainda que não adote a conclusão
questões relevantes para a solução da controvérsia
pretendida pela parte recorrente.
No mérito, melhor sorte não socorre a agravante.
Como visto, a controvérsia posta diz respeito à possibilidade de estender a
isenção prevista no
o, alínea
, do Decreto-
ao ganho de capital
art. 4
d
Lei n. 1.510/1976
decorrente da alienação de participações societárias originadas de bonificações ocorridas
após a revogação do referido diploma pela
.
Lei n. 7.713/1988
A matéria já foi examinada de forma específica por esta Corte no julgamento
do
, no qual
REsp n. 1.690.802/SP
a Segunda Turma fixou orientação clara no
sentido de que a isenção prevista no Decreto-
não possui
Lei n. 1.510/1976
ultratividade, devendo distinguir-se duas situações distintas: (i) bonificações
ocorridas enquanto vigente o Decreto-
; e (ii) bonificações ocorridas
Lei n. 1.510/1976
após sua revogação pela
.
Lei n. 7.713/1988
No referido precedente, assentou-se que: (i) as bonificações ocorridas na
vigência do Decreto-
podem beneficiar-se da isenção,
Lei n. 1.510/1976
proporcionalmente às ações originárias; e (ii) as bonificações ocorridas após a revogação
da norma isentiva estão sujeitas à tributação, pois não há previsão legal que autorize
conferir efeito ultra-ativo à legislação revogada.
Destacou-se, ainda, que admitir interpretação diversa implicaria criar
, fundada em norma já revogada, hipótese
uma isenção tributária ilimitada no tempo
incompatível com o regime jurídico das isenções tributárias, que devem ser interpretadas
restritivamente, nos termos do
do CTN.
art. 111, inciso II,
Oportuno trazer à colação a ementa do julgado ora mencionado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO
DO
ART. 535
CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. BONIFICAÇÕES. AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL POR INCORPORAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA. DECRETO-
. DIREITO ADQUIRIDO À
LEI 1.510/1976
ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Em 1o/
apresentei voto e fui acompanhado pelo Ministro Mauro
3/2018,
Campbell. Afastei a alegação de violação ao
do
e, quanto ao
art. 535
CPC/73,
mérito, apliquei a
, em face da afirmação do acórdão recorrido de que
Súmula 7/STJ
"as ações que a agravante alega que foram adquiridas após
(data da
31/12/1988
revogação do artigo 4o, alínea , do Decreto-
) na verdade decorreram
d
Lei no 1.510/76
de bonificação (desdobramento) de ações já existentes, procedimento determinado
por assembleia da sociedade, portanto guardam as mesmas características e
benefícios das ações originais".
Por tal razão, conheci parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão,
neguei-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56414457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 6e396db7-8056-4085-a7e8-78f7001d5f4a

2. Decidi mudar meu entendimento após apresentação de voto-vista pela
Ministra Assusete Magalhães, divergindo da minha posição anterior quanto ao não
conhecimento do Recurso Especial, pela
, no ponto em que se alegou
Súmula 7/STJ
ofensa ao
o do Decreto-
, conhecendo do recurso e dando-lhe parcial
art. 4
lei 1.510/76
provimento.
3. Preliminarmente, constato que não se configura ofensa ao
do
art. 535
Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes
e imprescindíveis à sua resolução.
4. O Mandado de Segurança em análise, no mérito, trata, em síntese,
da possibilidade de aplicação da isenção do imposto de renda, prevista no art. 4
o, d, do Decreto-
, sobre o lucro obtido na alienação de participações
lei 1.510/76
societárias, em
referentes a 124.651 ações adquiridas, pelo
31/12/2010,
impetrante, da seguinte forma: a) 30.520 ações originais, por subscrição, no
período entre
e
b) 89.480 ações por bonificação, emitidas
15/7/1980 30/4/1983;
em decorrência de assembléia realizada em
e c) 4.651 ações por
31/3/1984;
bonificação, emitidas em decorrência de assembleia realizada em 11/12/1999.
5. Observa-se que a questão a ser dirimida no presente processo é: o
lucro obtido com a alienação de ações bonificadas pode ser objeto da isenção do
imposto de renda prevista no Decreto-
, ainda que a alienação ocorra
lei 1.510/76
após a revogação deste dispositivo normativo?
6. Sobre o tratamento tributário das ações bonificadas, a Segunda
Turma do STJ, ao julgar o
(Rel. p/ acórdão Ministro Herman
RE 1.443.516/RS
Benjamin, DJe de
, firmou o entendimento de que as bonificações
7/10/2016)
ocorridas após a revogação, em 1o/
pelo
da
, da
1/89,
art. 58
Lei 7.713/1988
isenção de imposto de renda prevista no
o,
, do Decreto-
,
art. 4 d
lei 1.510/76
encontram-se sujeitas à tributação, pois a isenção prevista na legislação
revogada não possui ultratividade.
7. Após voto-vista da Ministra Assusete Magalhães, realinho meu
posicionamento para conhecer do Recurso Especial, dando-lhe parcial
provimento, para declarar legítima a exigência do imposto de renda sobre o
ganho de capital percebido, pelo impetrante, na alienação das bonificações
emitidas em decorrência da assembléia realizada em
após o início da
11/12/99,
vigência da
, em 1o/
Lei 7.713/88
1/89.
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
(REsp n. 1.690.802/SP
Turma, julgado em
DJe de
- sem grifos no original.)
3/4/2018,
22/4/2019

No mesmo sentido do precedente
, vale, ainda, mencionar o seguinte:
supra

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.
DECRETO-
.
DIREITO
ADQUIRIDO
DESDE
QUE
LEI
1.510/1976
PREENCHIDOS OS REQUISITOS NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO.
REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA56414457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 6e396db7-8056-4085-a7e8-78f7001d5f4a

1. Caso em que o Tribunal Regional decidiu, em consonância com o
entendimento do STJ, que a isenção de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4
o, , do Decreto-
pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua
d
Lei 1.510/1976
revogação pela
, desde que já implementada a condição da isenção
Lei 7.713/1988
antes da revogação, e "esse implemento da condição significa completar cinco anos
como titular das ações na vigência do Decreto-
"
,
Lei 1.510/76 (REsp 1.632.483/SP
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
. Ainda
14/11/2016)
nesse sentido:
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.659.265/RJ
DJe
AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro Herman
25/4/2018;
REsp 1.449.496/RS
Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
,Rel.
16/6/2017;
REsp 1.647.630/SP
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/5/2017.
2. Contudo, concluiu a Corte
que, na hipótese, a operação realizada
a quo
não estava acobertada pelo benefício tributário, porquanto não houve o implemento
da condição estipulada, já que para tal as ações deveriam ter sido adquiridas
anteriormente a 1983, o que apenas ocorreu em relação a 4 (quatro) quotas de cada
um do proprietários, e não de 375.000 e 584.000, respectivamente. "No presente
caso, tem-se que (...) ora apelantes alienaram, respectivamente, 375.000 e 584.000
quotas, em novembro de 2010, porém não atenderam ao requisito cronológico, haja
vista que, conforme cópias de documentos acostadas aos autos (fls.
), tem-se
35/37
que em 1983 cada um era proprietário de apenas 4 quotas (até mesmo em
28.02.1989 eram titulares de tão somente 1.250 participações societárias - fl. 42), o
que faz com que não preencham a condição de 5 anos de propriedade quando do
advento da
. Destarte, no momento da alienação dessas ações em
Lei n. 7.713/88
novembro de 2010 (fls.
) o ganho de capital decorrente dessa operação não se
30/31
encontrava acobertado pelo instituto da isenção prevista no Decreto-
".
lei n. 1.510/76
3. Afirmam os agravantes que "não há que se alegar que somente as 08
(oito) quotas inicialmente existentes na constituição da sociedade estavam
albergadas pela isenção, isso quando a empresa ainda era uma pequena sociedade
limitada, sendo certo que a divergência do número de quotas decorre das alterações
e atos de transformação da sociedade limitada em anônima".
4. Com efeito, não se pode conhecer do Recurso Especial, haja vista que a
reforma do acórdão exigiria a análise do suporte fático-probatório dos autos, cujo
reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da
:
Súmula 7/STJ
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." Ainda, o
acórdão recorrido não tratou do argumento de que "a divergência do número de
quotas decorre das alterações e atos de transformação da sociedade limitada em
anônima". Acrescente-se que não foram opostos Embargos de Declaração na origem
a fim de sanar possível omissão no julgado.
5. Ademais, o STJ firmou o entendimento de que as bonificações
ocorridas após a revogação, em 1o/
pelo
da
, da
1/1989,
art. 58
Lei 7.713/1988
isenção de imposto de renda prevista no
o,
, do Decreto-
,
art. 4 d
lei 1.510/1976
encontram-se sujeitas à tributação, pois a isenção prevista na legislação
revogada não possui ultratividade.
Precedentes.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.596.266/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- sem grifos no original.)
22/9/2020,
5/10/2020
Documento eletrônico VDA56414457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 6e396db7-8056-4085-a7e8-78f7001d5f4a

Essa orientação jurisprudencial aplica-se integralmente à hipótese dos autos.
Com efeito, ainda que as bonificações societárias decorram da
capitalização de reservas ou lucros e não impliquem desembolso adicional por parte
do acionista, sua emissão representa evento societário ocorrido sob regime jurídico
.
diverso daquele vigente à época das participações originárias
Desse modo, a extensão automática da isenção às bonificações emitidas após
a revogação do Decreto-
implicaria conferir eficácia ultra-ativa a
Lei n. 1.510/1976
dispositivo legal expressamente revogado, o que não encontra respaldo no ordenamento
jurídico.
Ademais, o Tribunal de origem estabeleceu premissas fáticas específicas
acerca da evolução das participações societárias da agravante, distinguindo as
quotas originárias existentes antes de
das participações posteriormente
31/12/1983
incorporadas ao patrimônio da contribuinte.
Eis o cenário fático delimitado, por exemplo, no voto condutor do acórdão de
fls. 794-804:

Porém, para que não pairem dúvidas acerca do quanto delimitado na
decisão combatida, traça-se um esboço do quanto ocorrido e se define as
participações acionárias sobre as quais a isenção se operou.
Conforme f. 76-77 a sociedade empresária foi constituída, sendo atribuída à
embargada 1.000.000 (um milhão) de cotas daquela, assim, sobre essas cotas é que
se aplica a isenção prevista no Decreto-Lei n°
pois as bonificações
1.570/76,
posteriores não sofrem a incidência da aludida norma, haja vista que ocorreram
depois de 31.12.1983. Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
[...].
Indo adiante, as posteriores alterações no quadro societário foram
realizadas da seguinte forma:
Na data de 29.09.1986 (f. 82-85) aquelas 1.000.000 (um milhão) de cotas
pertencentes à embargada foram transformadas em 1.000 (mil cotas) e, portanto,
apenas sobre estas a isenção foi mantida.
Em 1990 ocorreu nova alteração proporcional das cotas, sendo que aquelas
1.000 (mil) cotas foram transformadas em 1 (uma) cota (f. 105-115).
Finalmente, em 30.11.1994 (f. 127-132), em razão da atualização do capital
social da sociedade empresária, aquela 1 (uma) cota sobre a qualincidia a isenção,
foi transformada em 0,00000036 cotas.
Assim, apenas sobre essa cota adquirida anteriormente à 31.12.1983 é que
se perfez a isenção do Decreto -Lei n° 1.570/76.
Verifica-se que a sociedade empresária optou por corrigir o valor de seu
capital social através de lançamento de participações bonificadas, em detrimento de
corrigir o valor unitário daquela participação, conforme preceituava a Lei n°
aplicável à espécie (fls. 798-800).
6.404/76,

Documento eletrônico VDA56414457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 6e396db7-8056-4085-a7e8-78f7001d5f4a

A revisão dessas conclusões demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe
a
.
Súmula n. 7 do STJ
Diante do exposto, verifica-se que o agravo interno não apresenta
, a qual se
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada
encontra em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
Desse modo, não tendo a parte ora agravante apresentado nenhum argumento
capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática hostilizada, deve esta ser
mantida hígida por seus próprios fundamentos, que são agora corroborados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56414457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 6e396db7-8056-4085-a7e8-78f7001d5f4a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.841.617 / SP
Número Registro: 2019/0298066-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00129559120114036100 129559120114036100 201161000129550
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALTRAUT IRENE PLEBST GUIDA
ADVOGADOS
: VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
CAMILLA PUGLIESE UDILOFF - SP425927
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALTRAUT IRENE PLEBST GUIDA
ADVOGADOS : VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
CAMILLA PUGLIESE UDILOFF - SP425927
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56706802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: 405bd6f2-0ed6-4165-bea0-dc9fa6529787

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: 405bd6f2-0ed6-4165-bea0-dc9fa6529787